Tribunal: TJDFT
Processo: 0747013-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747013-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANIVO FERREIRA SANTOS AGRAVADO: AUTO MECANICA JACARE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANIVO FERREIRA SANTOS em relação à decisão proferida nos autos da Execução ajuizada por AUTO MECANICA JACARE LTDA - ME nos seguintes termos (ID 20894745): “O exequente postula a constrição do percentual de 30% da verba salarial do devedor para fins satisfação do crédito. Em casos assemelhados, diante da letra do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, tem-se que a regra da impenhorabilidade é absoluta, não admitindo exceções, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque a hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inc. III), de modo a garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. Nessa linha, as exceções à regra da impenhorabilidade são: o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 salários-mínimos por mês. Vale dizer, o Código de Processo Civil de 2015 inovou ao permitir penhora além das hipóteses de dívida alimentar, mas o fez tão-só naquilo que exceder a quantia de cinquenta salários-mínimos, nos termos do § 2o do seu artigo 833. Ocorre a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: 'PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido' (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade. Cabe ressaltar que o referido precedente foi pautado em caso concreto em que o devedor recebia vultosa remuneração mensal de R$ 33.153,04. Dessa forma, calha mencionar que a penhora, conforme cada caso concreto, foi admitida em até 30% dos valores mensais recebidos pelo devedor. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o executado ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 9.776,58, e o executado é servidor público distrital, auferindo renda mensal bruta em torno de R$ 5.833,57 (ID no 70057201). Portanto, no caso dos autos, a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado tem o potencial de inviabilizar, em tese, a permanência do mínimo existencial e de um padrão de vida digno. Nesta medida, é razoável a penhora do percentual de 10% dos rendimentos, o que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta, e não impedirá a subsistência digna do executado. Posto isso, defiro, em parte o pedido para determinar a penhora do percentual de 10% da remuneração do executado, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, bem como de eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados, até o limite do débito em cobrança (R$ 9.776,58). Transcorrido o prazo para impugnação, sem manifestação, oficie-se ao órgão empregador (Secretaria de Estado de Saúde do DF) a fim de implementar os descontos (nos moldes aludidos) e depositá-los na conta bancária indicada pelo exequente. Depois da quitação do débito, os descontos deverão ser cessados, com imediata comunicação a este Juízo, por meio físico ou preferencialmente por e-mail institucional, nos seguintes endereços: Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Taguatinga - VETECATAG, Fórum de Taguatinga, Área Especial no 23, Setor 'C' Norte, 1o andar, Sala 102, telefone: 3103-8197, CEP: 72.115-901, email: 01vete.tag@tjdft.jus.br (horário de atendimento: 12h às 19h). Favor mencionar o número deste processo. O processo ficará suspenso (em arquivo provisório) até o dia 24/9/2021. Após, intime-se o exequente para dizer da quitação e apresentar memória atualizada de eventual crédito remanescente para, se o caso, comunicar-se ao órgão pagador para implementar os descontos do saldo remanescente. O prazo para impugnação será de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão. Intimem-se (por carta, inclusive, caso o executado não tenha constituído advogado - CPC 841, §2o)”. Inicialmente, o agravante alega "que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da sua família, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita”. Em seguida, afirma que "o ponto de irresignação do Agravante o deferimento da penhora de seus proventos, eis que a remuneração percebida é sua fonte para prover o sustento próprio e dos filhos que percebem mensalmente pensão alimentícia”. E pede: “a) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos moldes do artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 e seguintes do CPC, por ser o Agravante hipossuficiente, consoante declaração anexa; b) que seja CONCEDIDA A LIMINAR, 'inaudita altera pars', atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso, como autoriza o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de suspender a decisão agravada, que determinou a penhora de 10% da remuneração do Agravante”. Sem preparo em razão do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, inicialmente o agravante requer os benefícios da justiça gratuita. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, segundo contracheque (ID 70057201 dos autos de origem n. 0716598-05.2017.8.07.0007), o agravante aufere renda bruta de R$ 5.833,57 (cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, razão por que o indefiro. Intime-se o agravante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora